Tribunal: TJDFT
Processo: 0748609-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. TEMA 699 STJ. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRÉVIO AVISO. INADIMPLEMENTO CORRESPONDENTE A 90 DIAS ANTERIORES À CONSTATAÇÃO DA FRAUDE. DÍVIDA ANTIGA. DECISÃO MANTIDA.

1. A Resolução 1.000/2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel, prevê expressamente as seguintes restrições à suspensão de fornecimento de energia elétrica por inadimplemento: 1) notificação prévia e obrigatória; 2) proibição de suspensão do fornecimento após o decurso de 90 (noventa) dias contado da última fatura não paga, salvo se o corte foi proibido por decisão judicial ou existência de motivo justificável; 3) intervalo de pelo menos 30 (trinta) dias entre a data de vencimento da fatura e a data da efetiva suspensão, para unidades consumidoras residenciais de baixa renda; 4) indicação específica da data da suspensão dos serviços nas notificações; 5) notificação prévia, específica com entrega comprovada (aviso de recebimento e similares) para unidades em que existam pessoa usuárias de equipamentos vitais à preservação da vida humana e dependentes de energia elétrica.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 699, fixou a seguinte tese: "Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.""

3. Na hipótese, a suposta fraude do medidor foi detectada em 9/11/2022, por meio do relatório de ensaio 27894/2022, com a imputação do débito de R$ 111.479,84, apurado até o mês de novembro de 2022. As faturas juntadas na petição inicial (meses de junho de 2023 e outubro de 2023) indicam que a agravante ameaçou cortar energia em razão de débito discutido na ação que foi apurado no ano de 2022, prazo bem superior a 90 dias.

4. A falta de atualidade do inadimplemento das contas de energia discutidas afasta a interrupção do fornecimento de energia elétrica pelas dívidas antigas.

5. Recurso conhecido e não provido.